Tribunal: TJDFT
Processo: 0701592-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR/NRAD. ATIVIDADE COMPREENDIDA ENTRE AS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. INTELIGÊNCIA DA LEI 318/92. PORTARIA SES/DF 199/2014. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. IMPLEMENTAÇÃO DA VERBA NA FOLHA DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais que visavam: a incorporação da GAB, no percentual de 10% (dez por cento) do seu vencimento padrão, em seu contracheque; e a condenação da parte recorrida ao pagamento dos valores vencidos no período de outubro/2018 a janeiro/2021.
2. Relata a autora que é servidora da Secretaria de Estado de Saúde do DF - SES/DF, médica pediatra. Atualmente está lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar (NRAD), tem carga horária semanal exercida exclusivamente no referido núcleo e desempenha atenção básica à saúde. Defende fazer jus à GAB, conforme estabelece a Lei Distrital n. 318/92, pois a Portaria SES/DF n. 199/2010 elenca o serviço de atenção domiciliar entre os órgãos da Secretaria de Saúde considerados Unidades Básicas de Saúde. Argumenta que a Atenção Domiciliar (AD) é atenção básica realizada no domicílio, conforme Portaria MS 963/2013. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
3. Recurso próprio e tempestivo (Id 32839372). Preparo regular (Id. 3341989). Contrarrazões apresentadas (Id. 32839379).
4. De acordo com o § 1o do art. 2o da Lei 318/92, a gratificação em questão é devida ao servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde. Nesse sentido, o art. 22 da Portaria SES/DF 199/2014 estabelece que “As unidades Básicas de Saúde compreendem: (...) VIII – Serviço de Atenção domiciliar”. Ademais, a própria Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal reconhece que a autora cumpre carga horária integralmente em atividades relacionadas a ações básicas de saúde, conforme declaração de Id. 32839172. Desse modo, as atividades exercidas pela parte autora/recorrente qualificam-se como ações básicas de saúde.
5. A omissão da Lei Distrital n. 318/92 quanto ao Serviço de Atenção Domiciliar e outros recursos referentes às ações básicas de saúde reside nas alterações das diretrizes nacionais correlatas, como a instituição da Política Nacional de Atenção Básica, significativamente ampliada desde então (v.g. Portaria 648/GM, 28.03.2006; Portaria 2.488, 21.10.2011, esta última com expressa alusão às equipes cognominadas “Melhor em Casa”, referentes à atenção domiciliar, como meio de atenção básica de saúde). Assim, a omissão legislativa não se dá de maneira a excluir o Núcleo Regional de Atenção Domiciliar (NRAD), mas porque não poderia incluir modalidades ainda não integrantes do sistema de ação básica de saúde. Nessa esteira, cito os precedentes: Acórdão n.1021018, 07263743620168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no PJe: 05/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1018273, 07308618320158070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 18/05/2017, Publicado no PJe: 29/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n. 971178, 07109981020168070016, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 11/10/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Assim, comprovado que a parte recorrente exerce atividade qualificada como ação básica de saúde, faz jus à percepção da GAB, de forma que o recurso merece provimento.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para julgar procedentes os pedidos iniciais e DECLARAR o direito da parte recorrente à percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o seu vencimento padrão, desde outubro/2018 até a implementação em seu contracheque, bem como CONDENAR o Distrito Federal a pagar à parte recorrente a quantia de R$ 40.956,70 (quarenta mil novecentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos), referente às parcelas pretéritas da referida gratificação no período de outubro/2018 a dezembro/2020, conforme planilha apresentada pela recorrente no Id. 32839184. Os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA-E desde a data em que era devida cada parcela, e acrescidos de juros moratórios segundo o índice de remuneração das cadernetas de poupança, conforme o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo consoante o entendimento sufragado pelo STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017.
8. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.